Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos artigos 302, § 3o, e 303, § 2o (duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses e 12 dias, e condenação ao pagamento de danos morais de R$ 30.000,00 aos herdeiros de uma das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas da embriaguez do réu para a configuração dos crimes; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e o regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por outros elementos probatórios, confirmam que o réu estava embriagado no momento do acidente.
4. O laudo pericial concluiu que a perda de controle do veículo pelo réu e sua invasão da faixa contrária foram as causas determinantes do acidente.
5. As circunstâncias dos crimes justificam a aplicação do regime semiaberto e da majoração da pena pelo concurso formal, observando-se a proporcionalidade entre os delitos e os bens jurídicos atingidos.
6. O quantum fixado para os danos morais e a suspensão da habilitação são compatíveis com a gravidade dos fatos e a extensão das consequências.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CTB, arts. 302, § 3o, 303, § 2o, e 293; CP, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 70; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1712503, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; Acórdão 1612289, 1a Turma Criminal, j. 01/09/2022.